Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-10.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS n. 0005995-10.2008.8.11.0041 e 0012512-31.2008.8.11.0041 – PJe
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE
RECORRIDO: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
Vistos, etc.
Cuida-se de recursos especiais com pedido de efeito suspensivo interpostos pelo Espólio de José Maia de Andrade com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementados:
0012512-31.2008.8.11.0041
(Id 32645474)
0005995-10.2008.8.11.0041
(Id 32645477)
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA, ULTRA PETITA, OFENSA AO CONTRADITÓRIO, INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXAME NO MÉRITO E REJEITADAS – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA VIZINHA AO ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE CERCAS DIVISAS - OCUPAÇÃO IRREGULAR – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISA – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A alegada posse que invoca o requerido apelante na área objeto do litígio, não se reveste de boa-fé, porquanto sua eventual utilização com pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual firmado com o arrendante da área vizinha, que era a edificação de cerca divisória entre os imóveis.
APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ÁREA VIZINHA A ARRENDAMENTO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCAS DIVISA – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A alegada posse que invoca o requerido apelante na área objeto do litígio, não se reveste de boa-fé, porquanto sua eventual utilização com pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual firmado com o arrendante da área vizinha, que era a edificação de cerca divisória entre os imóveis.
Ausente elementos que revelem a posse passível de proteção por meio dos interditos.
Embargos de Declaração rejeitados (Ids 45222486 e 45207958, respectivamente).
O Recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais:
- Artigos 6o; 9o; 10; 11; 141, 232; 329, II; 336; 342; 405; 406; 489, §1o, III e IV; 492; 1.013, §§ 1o e 2o; e 1.022, I e II, todos os Código de Processo Civil;
- Artigos 1o e 3o da Lei n. 8935/94;
- Artigos 215, §1o, IV; 1.196; 1.204; 1;228; 1.238 e 1.275, III; todos do Código Civil; e
- Artigo 176, §1o, I e II, item 3, alínea “a”, da Lei n. 6015/73;
Para a concessão de efeito suspensivo, pontua que “o apelo especial traz à tona diversas irregularidades constantes no v. acórdão recorrido, que asseguram o resultado positivo do presente recurso quando de seu julgamento, sendo eventual execução do julgado risco iminente ao Recorrente e possíveis danos de difícil reparação, já que o caso concreto envolverá a desocupação de uma área rural da qual o Recorrente exerce posse por quase duas décadas”.
Ainda fundamenta existir riso de dano de difícil reparação, uma vez que a “demanda originária é possessória e eventual execução do julgado representará em desocupação de umas das partes do imóvel rural” do qual o Recorrente tem a posse “durante quase duas décadas”.
O recurso é tempestivo (Id 47683484) e foi devidamente preparado (Id 47767967).
Contrarrazões no Id 57407977.
Os autos vieram a esta Presidência em razão do impedimento averbado pela Vice-Presidente deste Tribunal (Id 47833488).
É o relatório.
Decido.
I – EFEITO SUSPENSIVO
De proêmio, ambos os recursos especiais possuem raízes em demandas possessórias relativas ao mesmo imóvel, de modo que, por evidente, os pedidos de efeito suspensivo são bastante semelhantes, razão pela qual serão apreciados em conjunto.
Feita essa observação, recorde-se, na esteira do que estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a questão, embora controvertida, não afasta a probabilidade de êxito do recurso, sobremaneira em razão da sustentada ofensa ao artigo 329, II, do CPC que, caso identificada, poderá rever a adotada premissa de condomínio pro indiviso e, a partir daí, alterar a conclusão do julgado.
Além disso, sob o aspecto do “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tem-se que a possibilidade da existência de benfeitorias na área litigiosa e a discussão sobre o levantamento delas ou eventual indenização atrai também esse requisito.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Recorrente, a partir da provável ofensa aos artigos 6o; 9o; 10; 11; 232; 329, II; 336; 342; 405; 406; 489, §1o, incisos III e IV; 492; 1.013, §§ 1o e 2o; e 1.022, incisos I e II, todos os Código de Processo Civil; artigos 1o e 3o da Lei n. 8935/94; ; artigos 215, §, IV; 1.196; 1.204; 1;228; 1.238 e 1.275, III; todos do Código Civil; e artigo 176, §1o, I e II, item 3, alínea “a”, da Lei n. 6015/73, defende a anulação do acórdão e da sentença, com devolução dos autos ao Juízo de Primeiro Grau “para o fim de apreciar, fundamentadamente, todas as razões contidas nos embargos de declaração opostos em face da sentença que acolheu inovação de tese”.
Em relação a esta matéria, observa-se que houve o devido prequestionamento, já que a questão controvertida foi enfrentada pelo Tribunal, assim como que não se reporta ela simplesmente ao conjunto fático-probatório (situação que atrairia ao feito os ditames da Súmula 7 do STJ).
Anoto, por relevante, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça apreciou possível ofensa ao art. 329, II, CPC, fundamento motriz deste recurso especial, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 329, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A causa de pedir está ligada aos fatos e fundamentos jurídicos apresentados na inicial. No caso dos autos, não houve alteração da causa de pedir, apenas a adequação dos pedidos à morte do menor, não havendo falar em afronta ao art. 329, II, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1477798/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/05/2020 – grifei)
Embora tenha afastado a ofensa no caso concreto acima ementado, o simples julgamento da lide pelo STJ demonstra que a tese não se reporta unicamente ao reexame dos autos.
Por fim, registro que não se verifica no caso concreto a incidência de qualquer outra súmula impeditiva do prosseguimento do recurso especial.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Ademais, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso especial pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça